Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1.021, § 2°, combinado com o artigo 989, III, ambos do Código de Processo Civil, CITEM-SE os beneficiários da decisão reclamada, DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL-DETRAN, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contrarrazões ao agravo interno de ID 49394004. Após, na forma do artigo 991 do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.